Tribunal: STF
Processo: Rcl 83277
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.691 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NO PROCESSO DA ORIGEM. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA 
MATÉRIA EM EXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Farmpro Equipamentos Agrícolas Ltda., em 15.8.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Décima Sétima Vara do Trabalho de Curitiba/PR, na Reclamação Trabalhista n. 0000936-64.2025.5.09.0651, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral e desrespeitadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.691 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725:



    “1. Ante a recusa da ré à tramitação dos autos pelo Juízo 100% Digital, retifique-se a autuação. 



    2. Designo audiência INICIAL para o dia 23/09/2025, às 08:50, na modalidade presencial (sala 1), ocasião em que será apreciado o pedido de suspensão processual formulado pela reclamada na petição de #id:28ef9a8. 



    3. O(A) reclamante deverá comparecer na audiência, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito (CLT, art. 844). 



      4. Deverá a reclamada apresentar defesa e comparecer na audiência inaugural ora designada, pessoalmente ou por meio de um preposto, ficando ciente de que A SUA AUSÊNCIA na audiência importará REVELIA e CONFISSÃO quanto à matéria de fato (CLT, art. 844). 



    O processo tramitará exclusivamente por meio eletrônico. 
Desse modo,  a reclamada deverá apresentar, ATÉ O DIA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA, CONTESTAÇÃO E TODOS OS DOCUMENTOS EM MEIO ELETRÔNICO (http://www.pje.trt9. jus.br/primeirograu), inclusive os atos constitutivos como procuração /substabelecimento, contrato social/estatuto e carta de preposição.



    Não se admitirá a apresentação de contestação ou documentos por meio de dispositivos móveis (pendrives, CDs, DVDs ou cartões de memória), exceto vídeos e áudios com gravações utilizadas como prova,  os quais deverão  ser armazenados no portal PJe Mídias pelo próprio interessado, por meio do software denominado ‘PJe Mídias Desktop’, cujas informações detalhadas de utilização estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.trt9.jus.br/peticionarmidias. 



    No caso de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, essa deve ser apresentada no prazo de 5 dias, contados do recebimento desta notificação. 



    As ferramentas existentes no PJe chamadas segredo de justiça e sigilo de documentos somente devem ser utilizadas nas hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. 



    5. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu procurador” (fls. 24-25, e-doc. 38).



    2. A reclamante alega que “a decisão proferida pela 17ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, nos autos da reclamação trabalhista n. 0000936-64.2025.5.09.0651, não observou as decisões deste C. Supremo Tribunal Federal, especialmente a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), uma vez que, mesmo após provocação desta Reclamante, não suspendeu o processo cujo objeto foi tratado nas decisões citadas” (fl. 2).



    Relata que, “na petição inicial, o Sr. Maurício Schiochet, ora Reclamante, alegou que a relação mantida com a empresa Reclamante configuraria vínculo empregatício, baseando sua argumentação no fato de não ter sido registrado formalmente como empregado, além da alegação de alteração unilateral de sua função e redução salarial, fatores que, segundo alega, violariam seus direitos trabalhistas. No entanto, a narrativa do Reclamante não se sustenta diante das provas documentais apresentadas neste ato, que demonstram a celebração de um contrato de representação comercial autônoma, formalizado com a constituição de empresas específicas para o exercício da atividade de representação comercial” 
(fl. 2). 



    Afirma que “o próprio Reclamado, ao ajuizar a presente ação trabalhista, anexou aos autos não apenas o Termo de Acordo firmado, mas também o comprovante de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tal conduta demonstra, de forma inequívoca, que o Reclamado tinha pleno conhecimento dos termos pactuados, além de expressar sua concordância com os mesmos. Não se pode, portanto, admitir que o Reclamado tente se valer de sua própria torpeza para tentar desconstituir o acordado e, por conseguinte, buscar o reconhecimento de vínculo empregatício, sendo essa tentativa uma clara violação da boa-fé e dos princípios que regem o ordenamento jurídico trabalhista” (fl. 7).



    Esclarece que, na ação trabalhista da origem, “foi formulado pedido de suspensão do processo com base nas decisões proferidas por este C. Supremo Tribunal Federal, que tratam da legitimidade de relações contratuais de representação comercial e da autonomia da vontade das partes. Contudo, o despacho proferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, embora tenha designado audiência inicial, não acolheu a solicitação de suspensão do feito, ignorando a aplicação das teses constitucionais que orientam o direito das partes de organizarem livremente suas relações contratuais” (fl. 8).



    Requer o deferimento de medida liminar “a fim de que se determine a suspensão do processo n. 0000936-64.2025.5.09.0651, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 26).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (fl. 26). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Determino o levantamento do segredo de justiça, por não se verificar, na presente demanda, nenhuma das hipóteses previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, tampouco motivo idôneo que justifique a medida.



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, e desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.691 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Na espécie, o processo encontra-se em fase de instrução, inexistindo ato decisório de mérito pelo qual tenha a autoridade reclamada declarado a ilicitude da terceirização da mão de obra ou invalidado formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não há cogitar-se, neste momento processual, de descompasso nem de estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes suscitados. 



    8. Quanto ao alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional estabelecida no Tema 1.389 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



     9. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    10. Na espécie, o processo da origem está em fase de instrução inicial, não sendo possível afirmar, a partir dos documentos acostados à presente reclamação, se o caso trata ou não de fraude na contratação civil, a atrair o sobrestamento do Tema 1.389, como afirma a reclamante.



    Na decisão reclamada, o juízo da Décima Sétima Vara do Trabalho de Curitiba não indeferiu o pedido de sobrestamento do feito; limitou-se a designar a audiência de instrução, consignando: “ocasião em que será apreciado o pedido de suspensão processual formulado pela reclamada na petição de #id:28ef9a8” (fl. 22, e-doc. 38).



    Essa decisão não desrespeita a ordem de suspensão nacional estabelecida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora